Tribunal: TJDFT
Processo: 0745947-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745947-61.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DIANA HENRIQUETA BARRETO GONÇALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FUNDAMENTAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RESTITUIÇÃO DE COISA. VEÍCULO. FIEL DEPOSITÁRIO. REQUISITOS. PROPRIEDADE. BOA-FÉ. PRODUTO OU INSTRUMENTO DO CRIME. APURAÇÃO. 1. O juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos defensivos, desde que apresente fundamentação adequada e coerente, não sendo necessário que sua motivação esteja vinculada às teses jurídicas levantadas pelas partes para a solução do caso. 2. A restituição de coisa apreendida depende de comprovação de propriedade do bem, de não se enquadrar como produto ou instrumento do crime e, ainda, não interessar para solução do fato, nos termos do inciso II do art. 91 do Código Penal e 120 e ss. do Código de Processo Penal. 3. Ausente a probabilidade do direito, em razão da fase em que se encontra os autos de origem, indefere-se o pedido de antecipação de tutela para nomeação da adquirente do bem "sub judice" como depositária fiel. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal; e 120 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da restituição do veículo apreendido ou da sua nomeação como fiel depositária. Aduz que foram preenchidos os requisitos legais necessários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal; e 120 do Código de Processo Penal, pois “para entender no sentido almejado pelo agravante, qual seja, de que há prova suficiente para a restituição dos bens, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, seria imprescindível o reexame dos element os de convicção adotados pelas instâncias ordinárias, providência descabida em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.385.575/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010